Tribunal: TJPA
Processo: 0801157-16.2022.8.14.0138
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801157-16.2022.8.14.0138

APELANTE/APELADO: WELINTON CARDOSO DA SILVA, ITAVAN DA CONCEIÇÃO RAPOZO

EMBARGANTE: JOSEMBERG AMORIM MOREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE SUPRIDA. PENA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1,Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o embargante pela prática do crime de roubo majorado, com pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa. A defesa alega omissão na análise do pedido de fixação da pena base no mínimo legal. Requer, ainda, o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o v. acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de fixação da pena base no mínimo legal; (ii) saber se é possível o reconhecimento do prequestionamento ficto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O v. acórdão deixou de analisar o pedido defensivo relativo à fixação da pena base no mínimo legal, o que configura omissão a ser sanada nos termos do art. 619 do CPP.
4. Suprida a omissão, verifica-se que a r. sentença fundamentou a fixação da pena base acima do mínimo legal com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, em consonância com a Súmula nº 23 deste Tribunal.
5. A reprimenda estabelecida mostra-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso, inexistindo ilegalidade ou abuso a justificar sua modificação.
6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite a inclusão ficta dos elementos suscitados nos embargos de declaração, independentemente de seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620, § 1º; CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 33, § 2º, a; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 23, TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Josemberg Amorim Moreira ao v. Acórdão de Num. 26945739, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 6ª Sessão Ordinária de julgamento presencial, datada de 20/05/2025, no qual à unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento.

Nas razões recursais (Num. 27325094), alega omissão do v. acórdão, por não analisar o pedido de reforma da dosimetria da pena base, constante no recurso de apelação (Num. 19333679), requerendo a fixação da pena base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Ao final, pugna o prequestionamento das matérias arguidas.

O Ministério Público se pronunciou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, pra sanar a omissão apontada (Num. 28975207).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

Pois bem.

Da análise do presente, verifico que em sede de recurso de apelação (Num. 19333679), foram alegadas preliminares e no mérito, requerido a absolvição do apelante, por ausência de prova da autoria. Alternativamente a defesa pleiteou a retificação da pena base, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, para que a reprimenda inicial fosse fixada no mínimo legal, bem como a exclusão da majorante do emprego da arma de fogo.

Do acórdão ora embargado, extraio (Num. 26945739):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações criminais interpostas por três réus contra r. sentença da Vara Única da Comarca de Anapú, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), com penas variando entre 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 9 (nove) anos de reclusão. As defesas alegam nulidades por cerceamento de defesa e violação de domicílio, insuficiência de provas, ilegalidade da majorante pelo uso de arma, exclusão da multa, reconhecimento de participação de menor importância e pedido de prequestionamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa ou violação de domicílio que acarretem nulidade processual, se estão presentes provas suficientes para a condenação, se é cabível a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, a exclusão da pena de multa e o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a viabilidade do prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O apelante participou dos atos processuais e apresentou defesa prévia, estando sanada eventual ausência de citação, conforme o art. 570 do CPP. Também se rejeita a alegação de violação de domicílio, pois a entrada na residência foi autorizada pela genitora do réu, inexistindo prejuízo processual. 4. No mérito, a materialidade e autoria estão comprovadas por provas testemunhais, depoimento de coacusado e recuperação de bens subtraídos. As declarações das vítimas e das testemunhas são coerentes e harmônicas, confirmando o uso de arma de fogo, o que justifica a manutenção da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, mesmo sem apreensão da arma. 5. A participação do apelante Welinton foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não se reconhece a minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP. 6. A pena de multa é cominada cumulativamente com a privativa de liberdade no tipo penal e não pode ser excluída nesta fase processual, devendo eventual alegação de hipossuficiência ser apreciada na execução. 7. Por fim, quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recursos conhecidos e improvidos. Tese de julgamento: "1. A ausência de citação é sanada pela manifestação voluntária do réu nos autos. 2. A entrada em domicílio com autorização do morador não gera nulidade. 3. O emprego de arma de fogo no roubo pode ser comprovado por prova testemunhal. 4. A participação de menor importância exige contribuição irrelevante, o que não se verificou. 5. A pena de multa é obrigatória e não pode ser excluída na sentença condenatória. 6. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma ficta conforme art. 1.025 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CP arts. 29, § 1º; 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I; CPP arts. 157, 570; CPC art. 1.025 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2020; STJ, AgRg no HC 618879/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/04/2021; STJ, HC 444422/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02/08/2018; STF, HC 72496, Rel. Min. Celso de Mello

Como visto, de fato, o acórdão deixou de analisar a tese apresentada referente a fixação da pena base no mínimo legal, pelo que passo a analisá-la, a fim de sanar a comprovada omissão.

Josemberg Amorim Moreira, juntamente com outros, foi condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, §2°-A, I, do Código Penal, tendo fixado a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

Para chegar a essa pena, o magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias multa, pois valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade (porque era aluno da Casa Familiar Rural e conhecia toda a rotina da escola), bem como pelas circunstâncias do crime (pela restrição das vítimas, as quais foram amarradas e intimidadas, para garantia da execução do delito).

Ou seja, restou fixada em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a sua fixação acima do mínimo definido por lei.

Na segunda fase reconheceu a atenuante da menoridade, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

E finalmente, na terceira fase, aumentou a pena em 1/3, pelo concurso de a gente e em 2/3, pelo uso da arma de fogo, restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Por último, quanto ao prequestionamento da matéria, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Posto isso, acolho os presentes embargos de declaração, apenas para analisar a dosimetria da pena procedida pelo magistrado, mantendo o seu
quantum
em todos os seus termos, pois totalmente justo e razoável ao caso concreto.

É o voto.

Belém, 30/09/2025